Tribunal: TJMT
Processo: 1047216-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047216-80.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: PAMELA REGINA DA SILVA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Pâmela Regina da Silva contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Magazine Luiza S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a falha na prestação do serviço, declarar quitada a obrigação de restituição do valor do produto não entregue, diante do estorno realizado após o ajuizamento da ação, e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. A recorrente postula a majoração do dano moral e a repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado em razão da não entrega de produto adquirido pela internet e da restituição apenas após a judicialização; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro na hipótese de estorno posterior ao ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não entrega de um dos produtos adquiridos caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A restituição do valor somente após o ajuizamento da ação evidencia desídia do fornecedor e impõe ao consumidor a necessidade de judicialização para solução do impasse, circunstância que viola a legítima expectativa contratual e configura dano moral indenizável.
5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos envolvendo não entrega de produto e atraso relevante na restituição.
6. O valor fixado na origem (R$ 1.000,00) revela-se aquém dos precedentes recentes da Turma Recursal, que, em hipóteses semelhantes, estabelecem a indenização em R$ 3.000,00, quantia adequada às funções compensatória e pedagógica da reparação.
7. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe cobrança indevida com pagamento excessivo, hipótese não configurada quando há cancelamento do pedido e posterior estorno do valor pago.
8. A falha verificada consiste na demora na solução do problema, já compensada pela indenização por dano moral, inexistindo cobrança abusiva persistente ou pagamento indevido após o cancelamento que justifique a devolução em dobro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A não entrega de produto adquirido pela internet, com restituição do valor apenas após o ajuizamento da ação, configura falha na prestação do serviço e enseja majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado se mostra inferior aos parâmetros adotados em casos análogos. 2. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige cobrança indevida com pagamento excessivo, não sendo aplicável quando há mero atraso na restituição do valor após cancelamento do pedido.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1032709-17.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 02/12/2025, DJE 04/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1017157-06.2025.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2025, DJE 07/11/2025; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047216-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELA REGINA DA SILVA - CPF: 026.055.431-61 (RECORRENTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026